Tribunal: TJBA
Processo: 8041459-85.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8041459-85.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARLENE MARTINS DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
CLEBER CALHEIRA MENEZES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, DALVA DE PINHO TEIXEIRA NETA

APELADO: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, CLEBER CALHEIRA MENEZES, DALVA DE PINHO TEIXEIRA NETA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL NÃO ADAPTADO. EXCLUSÃO UNILATERAL DE DEPENDENTE. FILHA MAIOR DE IDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL DE LIMITE ETÁRIO OU DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. BOA-FÉ OBJETIVA. ABUSIVIDADE DA EXCLUSÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por MARLENE MARTINS DOS SANTOS e SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar o restabelecimento da dependente da autora em plano de saúde individual, afastando, contudo, o pedido de indenização por danos morais. A autora sustenta a abusividade da exclusão unilateral da filha do plano de saúde sem previsão contratual e requer condenação por danos morais. A operadora defende a legalidade da exclusão por perda da elegibilidade da dependente e pugna pela improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, pela redução dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde poderia excluir unilateralmente a filha da titular do contrato sob o fundamento de perda da condição de dependente; (ii) estabelecer se a exclusão contratual indevida enseja reparação por danos morais diante das peculiaridades do caso concreto; e (iii) determinar se são devidos ajustes na distribuição da sucumbência e no percentual dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato deve ser interpretado sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a interpretação mais favorável ao consumidor em razão da vulnerabilidade da contratante e da natureza essencial do serviço de saúde.

A cláusula contratual distingue expressamente os filhos dos “outros dependentes”, condicionando apenas estes últimos ao reconhecimento pela legislação previdenciária ou tributária, inexistindo previsão de limite etário ou exigência de dependência econômica para manutenção dos filhos no plano de saúde.

A operadora não pode ampliar unilateralmente as hipóteses de exclusão contratual mediante interpretação restritiva desfavorável ao consumidor, sob pena de violação à boa-fé objetiva, ao art. 47 do CDC e à vedação de cláusulas abusivas prevista no art. 51, IV, do CDC.

A solução da controvérsia decorre diretamente da interpretação contratual, sendo desnecessária a aplicação dos institutos da suppressio e da surrectio, pois inexiste no contrato direito potestativo da operadora de excluir filhos do titular do plano.

A exclusão abrupta da dependente, em contexto de histórico familiar de enfermidade grave e necessidade de acompanhamento médico preventivo contínuo, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável em razão da angústia, insegurança e abalo emocional impostos à consumidora idosa e à sua filha.

A operadora atua de forma abusiva ao manter a negativa de cobertura mesmo após ciência do quadro clínico familiar e do risco assistencial enfrentado pelas beneficiárias.

O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 10.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além do caráter punitivo-pedagógico da reparação civil.

Mantêm-se os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação diante do zelo profissional, da relevância da causa e do trabalho adicional realizado em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da ré desprovido. Recurso da autora provido.

Tese de julgamento
:

A exclusão de filho de titular de plano de saúde somente é admissível quando houver previsão contratual expressa de limite etário ou perda da condição de dependente.

A interpretação de cláusulas contratuais em contratos de plano de saúde deve observar a boa-fé objetiva e favorecer o consumidor quando houver ambiguidade ou omissão contratual.

A exclusão indevida de dependente de plano de saúde em contexto de vulnerabilidade médica e risco assistencial configura dano moral indenizável.

A ausência de previsão contratual específica impede a operadora de criar unilateralmente critérios de exclusão baseados em dependência econômica ou condição tributária do beneficiário.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 47 e 51, IV; CC, arts. 405 e 422; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 86 e 487, I; Súmula 362 do STJ; Súmula 608 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 608.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n°
8041459-85.2024.8.05.0001
,
oriundos da
Comarca de Salvador
, em que figuram, simultaneamente,

como Recorrentes e Recorridas, de um lado a
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e, do outro,
MARLENE MARTINS DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA RÉ, DANDO PROVIMENTO AO DA AUTORA.

09